Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706316-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNIO DE SOUSA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em 25 agosto 2021. Consta certidão de conclusão no dia 23 de novembro de 2021. De acordo com o art. 79, § 5o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, “O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura.” Pelo exposto, determino a redistribuição do feito. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 15:50:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador